Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602672-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.719

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602672-
10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
O
PRAZO
PARA
EMBARGOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NO
PRAZO
DE
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM PARTE. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida reanálise da matéria
julgada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, desde que juntada até o escoamento do
prazo para interposição dos primeiros embargos de declaração. Precedentes desta
Corte.
5. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada no prazo dos primeiros embargos de
declaração.
6. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS JORGE HAULY,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Podemos nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.751
(id. 43491453).
Em suas razões (id. 43498120), afirma que a decisão incorreu em contradição e omissão e
que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional. Afirma, ainda, que incidem no caso os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que autorizam a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Apresenta, nos ids. 43498125 e seguintes documentos que considera aptos a comprovar a
regularidade das despesas realizadas.
Após a elaboração do parecer técnico (id. 43540795), o prestador de contas apresentou duas
novas petições (ids. 43547018 e 43553680) com a juntada de documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou primeiro parecer (id. 43549783) manifestando-
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

se pelo retorno ao setor técnico ante nova documentação e, no mérito, pelo conhecimento e rejeição dos
embargos com manutenção do julgamento pela desaprovação das contas.
Em seguida, o setor técnico apresentou novo parecer (id. 43847342) com a análise da
documentação apresentada.
Ouvida novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento dos aclaratórios, mantendo-se a rejeição das contas (id. 43853307).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1) Do conhecimento

O Acórdão embargado foi publicado no dia 16/12/2022 e os Embargos de Declaração foram
opostos em 19/12/2022, sendo, portanto, tempestivos.
Já em relação aos documentos juntados, após o parecer técnico, somente em 14/03/2023 (id.
43547018 e seguintes) e 23/03/2023 (id. 43547018 e seguintes), este Regional possui entendimento firmado
no sentido de que somente são admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA
FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
(...)
2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao erário, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o
recorrente tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que se alega sem a
necessidade de nova análise técnica.
(...)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
(...)
4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao erário se apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar após o
julgamento. Precedentes desta Corte.
5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de recolhimento
ao erário, após o escoamento do prazo para interposição dos primeiros embargos de declaração.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que a oportunidade para juntada de documentos, ainda que
extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os primeiros embargos de declaração e de
sua efetiva oposição, em 19/12/2022.
Admitir-se a juntada de novos documentos seria ignorar por completo o instituto da preclusão
e premiar a desídia de candidatos, permitindo que a qualquer tempo procedam à apresentação de
documentos que deveriam ter composto a prestação de contas, apresentada há mais de um ano, e com isso
obtenham nova análise e pronunciamento desta Corte.
Portanto, ainda que enviados para análise pelo setor técnico, considerando a preclusão quanto
aos documentos juntados após o prazo para os embargos (ids. 43547019 a 43547230 e 43553681 a
43554837), aplicando o entendimento desta Corte, não conheço dos documentos mencionados porque são
intempestivos.

2) Mérito
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra decisão
ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022
do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar documentação com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, bem como para buscar
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

modificar o julgamento das contas com a sua aprovação.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público, desde que apresentada no prazo dos
primeiros embargos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a
obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no
contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado (id. 43491453) determinou a restituição da quantia de R$ 749.019,30
ao Tesouro Nacional, sendo: R$ 5.000,00 referentes a recebimento de doações financeiras de pessoas físicas
superior ao limite (item III); R$ 370.454,00 referentes a omissão de despesas (item V); R$ 348.565,30
referentes a não comprovação de gastos com recursos do FEFC (item VI) e; R$ 25.000,00 referentes a
realização de saques fora das hipóteses legalmente autorizadas (item IX).
Com os embargos foram juntados novos documentos, os quais passo a analisar juntamente
com demais alegações.

Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

a. Omissão quanto às informações constantes dos extratos bancários

Num primeiro momento, o embargante alega omissão, pois “Com a análise dos extratos é
possível aferir que todas as despesas em especial do FEFC que entraram na conta do Embargante
direcionada ao pagamento da campanha” (fls. 3 do id. 43498120).
Neste ponto, não há contradição ou omissão na decisão embargada, pois o acórdão é claro
quanto à necessidade de informação das despesas, bem como da regularidade dos gastos. Veja-se:

Segundo o parecer conclusivo (id. 43468606, itens “3”, “5.2”, “6.1”, “6.3” e “9”), há divergência entre os
valores arrecadados que transitaram pelas contas de campanha (R$ 1.164.900,00) e aqueles efetivamente
declarados na prestação de contas (R$ 1.049.100,00).
O mesmo em relação às despesas, sendo R$ 1.164.900,00 em pagamentos contra apenas R$ 250.934,84
declarados, totalizando uma omissão de gastos de R$ 913.965,16, o que corresponde a 77,64% de toda
movimentação da campanha (financeira + estimável).
Além dessas omissões, várias outras omissões e divergências foram apontadas, conforme itens “5.2”,
“6.1”, “6.3” e “9” do parecer conclusivo.
Sobre o conjunto dos apontamentos, justificou-se o candidato alegando que “entende o peticionário que
com a retificadora e em especial com o extrato bancário (que contempla todas as receitas e despesas) a
transparência das contas e o ofício fiscalizador da Justiça Eleitoral foram preservados” (id. 43475044).

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Conforme já afirmado anteriormente, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de recursos sem a devida transparência.
Em que pese o registro da movimentação financeira pelos extratos bancários, tanto na prestação de
contas parcial quanto na final, devem ser informados, pelo candidato, a origem de todos os recursos,
financeiros ou estimáveis, bem como o destino de todos os gastos, com identificação clara do
beneficiário, valor e finalidade, comprovando-se, ainda, documentalmente a regularidade dessas
despesas, sob pena de determinação de restituição dos valores considerados irregulares ou
divergentes.
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

No presente caso, verifica-se que o candidato abdicou, quando era seu dever, de efetivamente prestar
contas de campanha, limitando-se ao cumprimento de um procedimento estritamente formal, o suficiente
para que não fosse automaticamente considerado inadimplente para fins de diplomação (art. 29, § 2º, da
Lei 9.504/97).
Todavia, para a determinação de devolução de valores é preciso que se apure efetivamente quais receitas
ou despesas foram omitidas, inclusive do necessário trânsito pela conta bancária, e sua inadequada
comprovação, não sendo suficiente que o candidato simplesmente não as informe no relatório específico do
SPCE.
Ademais, o candidato não pode se eximir de sua responsabilidade pessoal quanto à omissão no
preenchimento correto dos relatórios financeiros de sua campanha, uma vez que é solidariamente
responsável com o contador contratado pelas informações financeiras e contábeis da sua campanha (art. 45,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/19).
Ao não informar, conforme lhe competia, mais de 70% dos gastos de campanha, mesmo após
intimado a tanto, incorreu em irregularidade grave, dada a quebra da confiabilidade de suas contas,
além da tentativa de frustração do necessário controle da movimentação financeira pelos eleitores e
órgãos competentes, uma vez que a movimentação retratada na plataforma DivulgaCandContas,
alimentada a partir das informações geradas no SPCE, não corresponde à realidade, em percentual
que conspurca toda a contabilidade da campanha.
Portanto, embora dela não decorra a conclusão automática de que todo montante omitido deva ser
devolvido, o que depende da análise caso a caso, a irregularidade em questão constitui-se de gravidade
suficiente a demandar a desaprovação das contas, ficando a cargo do Ministério Público a apuração de
eventual desvio ou mau uso dos recursos de campanha. (grifou-se)

O que o embargante pretende é a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios nesse quesito.

b. Contradição quanto à irregularidade no recebimento de recursos financeiros

Outra insurgência do embargante é com relação ao item III do acórdão, qual seja:
recebimento de recursos financeiros em desacordo com o art. 21, § 1º, da Res. TSE 23.607/2019.
Em seus aclaratórios o embargante aduz que: “(...) conforme extrato já juntado, quando da
doação feita por Alexandre Valença, e Sebastião Pontes ao invés de colocarem o seu CPF, informaram no
campo o CNPJ da campanha. (...) Daí a conclusão – data venia equivocada – de que a doação fora feita
pelo próprio candidato”.
Todavia, a decisão, neste item, trata do quesito doações financeiras recebidas de pessoas
físicas de valor superior ao limite de R$ 1.064,10, realizadas por meio de depósito em dinheiro, em
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

contrariedade ao disposto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019.
A questão da identificação dos depositários foi abordada no acórdão apenas para verificar as
consequências da irregularidade constatada, conforme fundamentação:
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que
na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável.
No particular, verifica-se que as doações impugnadas foram realizadas através de depósito em espécie e em
valor superior ao máximo legalmente previsto para essa modalidade, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
Não obstante, conforme parecer conclusivo, as doações foram identificadas no extrato bancário como
provenientes do próprio candidato e não das pessoas por ele indicadas na prestação de contas,
caracterizando não só recursos de origem não identificada (art. 21, § 4º), como determinando o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, ao invés da simples devolução aos doadores, tendo em
vista que incertos.
Ademais, a determinação de devolução de valores irregularmente depositados pelo candidato a si
próprio frustraria a própria medida, que é vedar o uso nas campanhas eleitorais de recursos
ilegalmente arrecadados e de origem incerta.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a obrigação do candidato devolver
os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam
como recurso de origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme já explanado, o que se busca é
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral, tendo a
conduta do prestador comprometido a transparência das suas contas de campanha na medida que
dificultou o rastreamento da origem dos recursos. (grifou-se)

Desta forma, não há erros ou contradições na decisão embargada.

c. Omissão de despesas

No tocante ao item V do acórdão embargado, o recorrente afirma que há erro/contradição na
decisão em relação às seguintes omissões de despesas reconhecidas no acórdão:

Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

c.1) Fornecedor F. Ricieri Participações Eireli
Quanto à nota fiscal nº 1610, emitida pelo fornecedor F Ricieri Participacoes Eireli, alega o
embargante que referida nota não corresponde à campanha do embargante.
Contudo, em consulta às notas fiscais emitidas no CNPJ do prestador de contas, disponível na
consulta pública por quaisquer interessados na página oficial DIVULGACANDCONTAS (Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais - Tribunal Superior Eleitoral), verifica-se que a nota fiscal 1610, no valor
de
R$
146.000,00,
está em nome do candidato e em situação ativa (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
-
chave:
412209091
683830001
865500100
000161011 18056850).
Entretanto, conforme parecer técnico (id. 43483508), apura-se que referida importância foi
paga a empresa via pix oriundo conta de campanha aberta para movimentação de recursos do FEFC (id.
43344547 em 19/09/2022), ainda que não registrada tempestivamente na prestação de contas.
Assim, havendo a comprovação do gasto eleitoral e movimentação dos recursos pela conta de
campanha, deve ser afastada a determinação de devolução de valores no montante de R$ 146.000,00 (cento
e quarenta e seis mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa da União, pois comprovada a despesa e
apurada a origem e destino do recurso.
Já em relação à nota fiscal 1620, emitida pelo mesmo fornecedor, no valor de R$ 70.000,00,
embora o prestador tenha juntado a nota fiscal na prestação de contas (id. 43475352), não há comprovação
que os recursos utilizados para pagamento transitaram pela conta bancária do candidato ou foram
informados tempestivamente à Justiça Eleitoral, igualmente caracterizando omissão de despesa e,
consequentemente, recursos de origem não identificada, ensejando sua devolução.
Anoto que, muito embora referida despesa foi incluída como dívida de campanha (id.
43475318), tal circunstância ocorreu somente em 06/12/2022, após apontamentos do setor técnico quanto à
omissão da despesa (id. 43468606 em 02/12/2022), ou seja, de forma totalmente intempestiva, não sendo
válida para afastar a omissão, ressaltando que sequer abrange o total da contratação.

c.2) Fornecedora Greci da Silva Dávila
Em seguida, quanto à fornecedora Greci da Silva Dávila, o embargante informa que foram
juntadas as notas fiscais 21, 23 e 26 e 15 e 16.
Inicialmente, anoto que as notas fiscais 23 e 26 já haviam sido juntadas e descontadas do
valor a restituir anteriormente, conforme acórdão:
Ainda, já após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio nova petição do candidato
anexando as notas fiscais nos 23 e 26 (id. 43489712), emitidas pelo fornecedor GRECI DA SILVA
DAVILA, que haviam sido anteriormente omitidas, comprovando, assim, gasto no importe de R$
47.670,00.
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Já em relação às notas fiscais nº 15 (R$ 19.716,66 - id. 43498125) e nº 16 (R$ 12.400,00 - id.
43498126), juntadas novamente em sede de embargos de declaração, igualmente já haviam sido
consideradas (ids. 43475358 e 43475355) e excluídas dos valores a serem restituídos, conforme relação
incluída no acórdão embargado:
Apesar de configurada a irregularidade, consistente na omissão de despesas em percentual
correspondente a 53,77% do total de recursos movimentados na campanha, o candidato juntou
documentação que, ao menos em parte, serve para afastar o dever de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, conforme relação abaixo:

Por fim, no que diz respeito à nota fiscal nº 21, no valor de R$ 16.780,00, ainda que juntada
aos autos, consultando os extratos bancários (ids. 43475389, 43475390 e 43475391), esses valores não
transitaram pela conta de campanha.
Esclareço que não é suficiente a simples juntada da nota fiscal ao processo, uma vez que não
foi possível identificar a origem dos recursos utilizados para pagamento da despesa, bem como ausente
registro tempestivo do gasto na presente prestação de contas (art. 53, inciso I, alínea g da Resolução do TSE
nº 23.607/2019), devendo ser mantida a determinação de devolução.

c.3) Demais omissões de despesas
Ainda, quanto ao item V do acórdão (omissão de despesas), o embargante insurge-se quanto
às seguintes irregularidades apontadas no acórdão, passando-se à análise detalhada de cada uma:
1) F. Reis Advogados Associados
O embargante alega que as notas fiscais 231 e 241 foram juntadas.
Ocorre que a nota fiscal de nº 241 foi considerada no acórdão nº 61.751 e descontada dos
valores a serem restituídos:
Apesar de configurada a irregularidade, consistente na omissão de despesas em percentual
correspondente a 53,77% do total de recursos movimentados na campanha, o candidato juntou
documentação que, ao menos em parte, serve para afastar o dever de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, conforme relação abaixo:
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Com relação à nota fiscal nº 231 (id. 43475377), no valor de R$ 20.000,00, verifico que
analisando os extratos bancários (ids. 43344547 e 43344549), foi possível confirmar dois pagamentos em
01/09/2022 (recursos do FEFC) e em 03/10/2022 (outros recursos), no valor de R$ 20.000,00 cada, em
favor de F. Reis Advogados Associados.
Muito embora o prestador de contas tenha informado essas despesas apenas na retificadora
juntada intempestivamente em 06/12/2022 (id. 43475393), prejudicando a transparência das contas, entendo
cabível afastar a determinação de devolução, pois apresentada a nota fiscal e apurado que os recursos
transitaram pela conta bancária de campanha.
Portanto, apenas a nota fiscal nº 231 (id. 43475377), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), deve ser afastada dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
2) Google Brasil Internet Ltda
Em sede de embargos de declaração, o prestador juntou a nota fiscal nº 19429024, no valor
de R$ 17.510,40 (id. 43498124), apurando-se que houve o pagamento de dois boletos no valor de R$
10.000,00, em 09/09/2022 e 23/09/2022, em favor de Google Brasil Internet Ltda, através da conta bancária
do candidato (id. 43344547), comprovando-se a origem dos recursos para pagamento da despesa.
Assim, deve ser afastada a determinação de devolução da quantia de R$ 17.510,40 (dezessete
mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional.
3) Facebook Serviços Online
O embargante juntou com o recurso as notas fiscais nº 49454462 (id. 49454462), no valor de
R$ 578,05, e nº 51475242 (id. 43498123), no valor de R$ 154.061,32.
Em consulta aos extratos bancários (ids. 43344547 e 43344549), verifica-se o pagamento de
cinco boletos em favor da empresa, conforme abaixo:
R$ 10.000,00 em 29/09/2022 (outros recursos)
1.
R$ 25.000,00 em 13/09/2022 (FEFC)
2.
R$ 50.000,00 em 20/09/2022 (FEFC)
3.
R$ 25.000,00 em 23/09/2022 (FEFC)
4.
R$ 25.000,00 em 26/09/2022 (FEFC)
5.
Portanto, comprovada a origem dos recursos apenas da importância de R$ 135.000,00, deve
permanecer a obrigação de restituição da diferença (R$ 19.639,37), pois, embora comprovado o gasto
eleitoral, não é possível aferir a origem dos recursos utilizados para pagamento desse valor.
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Assim, deve-se afastar a necessidade de recolhimento da importância de R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais).
4) Sardi & Vercezi Fotografia Ltda
O embargante alega que as notas fiscais nºs 233 e 238 foram pagas e incluídas na prestação
de contas.
Analisando a documentação juntada na prestação de contas, verifica-se que o prestador de
contas juntou contrato de prestação de serviços com a empresa Sardi & Vercezi Fotografia Ltda, no valor
total de R$ 9.000,00 (id. 43475356), sendo o pagamento fracionado.
Ainda, analisando o extrato bancário referente aos recursos do FEFC (id. 43344547), apura-
se que houve o pagamento da quantia de R$ 5.500,00 em 01/09/2022 e R$ 3.500,00 em 30/09/2022,
totalizando exatamente R$ 9.000,00 ao fornecedor mencionado.
Embora o embargante mencione apenas os valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.500,00 em seu
recurso, anoto que o setor técnico considerou a omissão do valor total de R$ 9.000,00, conforme abaixo:
No presente caso, verifica-se que não houve o lançamento tempestivo dos valores no Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, persistindo a irregularidade na prestação de contas.
Contudo, uma vez comprovado o gasto mediante contrato de prestação de serviços (id.
43475356), bem como que os recursos transitaram pela conta bancária, resta afastada a necessidade de
devolução dos valores.
Aqui deve ser reconhecido erro material no acórdão, que deixou de afastar a devolução
desses recursos, uma vez que a documentação já se encontrava no processo antes do julgamento.
Assim, deve-se afastar a devolução no somatório de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
5) Dejasmim Comunicação Ltda
Anoto que as notas fiscais nºs 7 e 8, nos valores de R$ 2.800,00 e R$ 7.200,00, estão juntadas
nos ids. 43475369 e 43475379, respectivamente.
Ainda, observo que os recursos transitaram pela conta bancária aberta para movimentação de
recursos do FEFC (id. 43344547), ocorrendo o pagamento total, via transferência eletrônica, em
01/09/2022.
Deste modo, aplicando-se os mesmos fundamentos já expostos, deve-se afastar a
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

necessidade de recolhimento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6) Editora Karina Ltda.
A nota fiscal nº 1205, no valor de R$ 1.600,00, está juntada no id. 43475354, bem como
houve o pagamento à editora em 30/09/2022 por meio da conta bancária (id. 43344547).
Assim, deve-se abater dos valores a recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais).
7) Daniela Mendonça da Silva
Embora apresentada a nota fiscal nº 01 no corpo do recurso (fls. 21 do id. 43498120 e id.
43547139), em consulta aos extratos bancários de campanha (ids. 43344547 e 43344549), não foi localizada
operação para pagamento da despesa, persistindo a omissão de despesa, conforme fundamentos
mencionados acima.
Anoto que, em sua manifestação de id. 43547018, o prestador informou que:

Pagamento datado de 09/09/22 no valor de R$14.000,00 à GRECI DA SILVA DAVILA (477.462.540-04)
por meio de “TED” (documento n. 458982). Corresponde ao pagamento de 3 (três) notas fiscais, sendo
elas as de n. 13 e 14, emitidas pelo “MEI” da fornecedora (GREICI DA SILVA DAVILA 47746254004,
inscrita no CNPJ sob o n. 40.127.753/0001-87), no valores, respectivamente, de R$4.166,66 e R$4.800,00,
bem como referente à nota fiscal de n. 01, no importe de R$5.333,34, emitida por DANIELA MENDONÇA
DA SILVA 05563475956, inscrita no CNPJ sob o n. 47.805.267/0001-00, cuja correspondente importância
fora adimplida na pessoa da Sra. Greici à pedidos da Sra. DANIELA. (grifou-se)

Contudo, referido pagamento à Daniela Mendonça da Silva não foi realizado nos termos do
art. 38 da Resolução TSE n° 23607/19, devendo ser mantida a irregularidade no valor de R$ 5.033,34.
8) Editora JCSN Marketing
A nota fiscal nº 185, no valor de R$ 1.500,00, informada pelo embargante em seu recurso,
não foi localizada nos documentos juntados à prestação de contas, devendo, assim, permanecer a
irregularidade.
9) Castro e Lima Ltda.
A nota fiscal nº 7994, no valor de R$ 1.650,00, está juntada no id. 43475351.
Contudo, consultando os extratos bancários (ids. 43475389, 43475390 e 43475391), esses
valores não transitaram pelas contas de campanha.
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Reitero que não é suficiente a simples juntada da nota fiscal, uma vez que não foi possível
identificar a origem dos recursos utilizados para pagamento da despesa, bem como ausente registro
tempestivo do gasto na presente prestação de contas (art. 53, inciso I, alínea g da Resolução do TSE nº
23.607/2019), devendo ser mantida a determinação de devolução.
Diante de todo o exposto, deve ser afastada a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 339.110,40 (trezentos e trinta e nove mil, cento e dez reais e quarenta centavos).

d) Não comprovação de gastos com FEFC

O embargante alega que os documentos apresentados demonstram que os recursos do FEFC
foram corretamente utilizados, havendo contradição na decisão que determina sua devolução.
Analisando o item quanto à ausência de comprovação de gastos pagos com FEFC, verifica-se
que foram consideradas comprovadas as seguintes despesas, conforme parecer técnico de id. 43483508, que
embasou a decisão:
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Sendo assim, as despesas com as empresas F Ricieri Participaçoes Eireli (R$ 146.000,00), F
Reis Advogados Associados (R$ 20.000,00), Sardi & Vercezi Fotografia Ltda (R$ 4.500,00+ R$ 3.500,00),
Dejasmim Comunicação Ltda (R$ 10.000,00) e Editora Karina Ltda. (R$ 1.600,00) já foram consideradas
para fins de comprovação de gastos com FEFC.
Contudo, anoto que as despesas com a empresa Google Brasil Internet Ltda., no valor de R$
17.510,40, e Facebook Serviços Online, no valor de R$ 125.000,00 (R$ 10.000,00 foram pagos com outros
recursos), foram devidamente comprovadas em sede de embargos de declaração, conforme acima exposto.
Deste modo, deve também ser afastada a determinação de recolhimento do montante de R$
142.510,40 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos).

e) Proporcionalidade e Razoabilidade

Por fim, o embargante defende a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Sobre a aplicação dos mencionados princípios, constou do acórdão embargado:

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor técnico e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, bem como das razões apresentadas pelo candidato, tem-se que as irregularidades
remanescentes, correspondentes aos itens “III”, “V”, “VI”, “VII” e “IX” constituem infrações graves,
que, somadas àquelas contidas nos itens “I”, “VIII” e “X”, atingem a quase totalidade de todos os
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

recursos movimentados na campanha e comprometem a transparência e a confiabilidade das contas
prestadas em percentual que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a se impor o julgamento das contas como desaprovadas.

Ocorre que, consoante afirmado alhures, esta Corte tem aplicado entendimento, válido para
as Eleições de 2022, no sentido de ser possível considerar a juntada posterior - até findo o prazo para
primeiros Embargos de Declaração - de documentos comprobatórios de despesas unicamente para o fim de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o
enriquecimento indevido da União.
Nesse aspecto, os documentos juntados a destempo devem ser considerados para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento dos valores cuja regularidade comprovam, mantida a conclusão do
julgamento pela desaprovação das contas de campanha.

Conclusão

No presente caso, o acórdão nº 61.751 determinou a devolução da quantia de R$ 749.019,30.
Com a apresentação dos novos documentos, via embargos de declaração, conforme exposto
acima, resta comprovada a regularidade de despesas no montante total de R$ 481.620,80
(339.110,40+142.510,40), valor que deve ser excluído da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, reduzindo-se o valor a restituir para R$ 267.398,50, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das
contas.
Outrossim, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Com relação à apresentação dos documentos comprovando recolhimento de parcela do valor
devido (ids. 43475050, 43547022 e 43547209), anoto, por primeiro, que é necessária a oitiva prévia da
Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa
PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada.
Outrossim, verifica-se que o prestador não apresentou memória de cálculo dos valores
recolhidos.
Com efeito, nos termos do § 2º, do art. 79 da Resolução TSE 23.607, incidirão juros
moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento.
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000

Assim, os valores já recolhidos devem ser analisados em sede de execução do julgado,
devendo ser abatidos oportunamente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante a ser restituído ao Tesouro
Nacional para R$ 267.398,50 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITOAIS (1327) Nº 0602672-
10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL, LUIZ
CARLOS JORGE HAULY - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2024
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI 21/08/2024 09:36:06
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/
0602672-10.2022.6.16.0000